Tribunal: STF
Processo: MI 263
Classe: MI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-10
Data de publicação: 1993-11-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. PENSIONISTAS
DE MILITARES. C.F., ART. 40, § 5º, ART. 42, § 10. PENSÃO INTEGRAL.
AUTO-APLICABILIDADE DO § 5º DO ART. 40. LEI 8.112/90, ARTIGOS 215
E 42.
           I. - O MANDADO DE INJUNÇÃO TEM POR FINALIDADE VIABILIZAR O
EXERÍICIO DE DIREITO CONCEDIDO PELA CONSTITUIÇÃO E CUJO EXERCÍCIO E
INVIÁEL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL
REGULAMENTADORA. C.F., ART. 5º., LXXI.
           II. - ESTABELECENDO O § 5º. DO ART. 40 QUE A PENSÃO
CORRESPONDERA A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR
FALECIDO, SEGUE-SE A IMPOSSIBILIDADE DE UMA LEI DISPOR A RESPEITO DE
UM LIMITE QUE ESTEJA ABAIXO DA TOTALIDADE REFERIDA. A FRASE, POSTA NO
CITADO § 5º DO ART. 40 - "ATÉ O LIMITE ESTABELECIDO EM LEI" - DEVE
SER ENTENDIDA DA SEGUINTE FORMA: OBSERVADO O LIMITE POSTO EM LEI A
RESPEITO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, VALE DIZER, A LEI
REFERIDA NO INC. XI DO ART. 37 DA CONSTITUÇÃO, LEI JÁ EXISTENTE, LEI
Nº 8.112, DE 11.12.90, ARTIGOS 215 E 42.
           III. APLICABILIDADE AS PENSIONISTAS DE MILITARES, "EX VI"
DO DISPOSTO NO § 10º DO ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO.
           IV. - PRECEDENTE: MI 211-DF.
           V. - MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO, DADO QUE O
EXERCÍCIO DO DIREITO DAS PENSIONISTAS NÃO NECESSITA, PARA SER
VIABILIZADO DE LEI REGULAMENTADORA.